Tribunal: TJES
Processo: 0001130-12.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001130-12.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES FRAGA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INOMINADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA FALTA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OBSTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Se o recurso não foi conhecido, em razão da intempestividade, não se pode proceder à análise das matérias deduzidas, pois, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o seu conhecimento exige que o recurso tenha preenchido os requisitos legais de admissibilidade. 2 - “
Os requisitos legais de admissibilidade do recurso devem ser examinados previamente à análise do mérito, não sendo possível superar seu não preenchimento, ainda que no apelo se debata matéria de ordem pública”
(STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.148.657/MT)

3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001130-12.2019.8.08.0050

AGRAVANTE:
MARIA DE LOURDES FRAGA

AGRAVADA:
LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Inominado em razão da Decisão Monocrática (ID 7440759) por meio da qual, o então relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, não conheceu do Recurso de Apelação por considerá-lo intempestivo.

A Agravante (Id 7831524) afirma que o recurso deve ser considerado tempestivo, pois a ação foi proposta contra cinco partes e apenas uma delas foi intimada da sentença.

A Agravada apresentou resposta (ID 7831524) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Como mencionado, o então Relator não conheceu do Recurso de Apelação destacando que:

Compulsando os autos, denota-se que sentença foi disponibilizada no dia 22/09/2021 (quarta-feira), publicada em 23/09/2021 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso de apelação em 24/09/2021 (sexta-feira). Assim, o recurso mostra-se intempestivo pois o último dia do prazo foi o dia 19/10/2021 e o apelo somente fora interposto em 21/07/2022.

Portanto, tendo em vista a data em que protocolado o presente apelo, resta evidenciado que este carece do requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

Verifico que na petição inicial constam quatro Requeridos, não cinco como afirma a Apelante, sendo que apenas um deles foi citado.

Após a apresentação de contestação pela Requerida que foi citada, a ora Agravante foi intimada para réplica e se limitou a afirmar que “
se reservará manifestar-se quanto às razões insertas nas peças contestatórias, posteriormente à instrução, por oferta de memoriais escritos, precedentemente à sentença de mérito
” (fl. 242).

O MM Juiz prolatou sentença reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Agravante afirma a tempestividade da Apelação, sustentando que os demais integrantes do polo passivo da ação, que sequer foram citados, não foram intimados da sentença.

Ressalto que a Agravante não demonstrou equívoco na contagem do prazo recursal, apenas alegou que este não se iniciou, por ausência de intimação de todos os integrantes do polo passivo da ação, para tomarem conhecimento da sentença.

Ocorre que, se o recurso não foi conhecido, em razão da intempestividade, não se pode proceder à análise das matérias deduzidas, pois, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o seu conhecimento exige que o recurso tenha preenchido os requisitos legais de admissibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2.
Os requisitos legais de admissibilidade do recurso devem ser examinados previamente à análise do mérito, não sendo possível superar seu não preenchimento, ainda que no apelo se debata matéria de ordem pública.
3. Agravo interno não conhecido (STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.148.657/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - A intempestividade de recurso implica na não interrupção da fluência do prazo para interposição de quaisquer outras irresignações e, por consequência, no trânsito em julgado do feito. II - No caso, os embargos declaratórios anteriores, intempestivos, não interrompeu prazo para interposição de outros recursos, inclusive os presentes declaratórios. III -
Segundo entendimento desta Corte de Justiça, em sede de recurso intempestivo, não há como examinar o mérito, ainda que de ordem pública, uma vez que ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade do pleito recursal.
Embargos não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.843.747/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Este egrégio Tribunal tem se manifestado no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA FALTA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Na hipótese em apreço,
o agravo de instrumento não foi conhecido por ter sido interposto intempestivamente.
A recorrente, em seu agravo interno, não infirma tal circunstância, mas tão somente afirma que, como o recurso veicula matéria de ordem pública, a sua intempestividade não impede a análise de norma cogente nele suscitada. 2) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 3)
Diante da ausência de interposição do recurso dentro do prazo estabelecido em lei, operou-se o trânsito em julgado do pronunciamento judicial vergastado
, de sorte que a matéria não foi devolvida a esta Instância Revisora – logo, não se há de cogitar em análise de ofício daquilo que sequer foi submetido ao crivo deste Órgão Colegiado. É dizer,
o simples fato de o recurso suscitar questão de ordem pública não viabiliza a superação da carência de requisito de admissibilidade, como pretende a recorrente.
4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000781-06.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, Data: 07/12/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – ARTIGO 942 – TÉCNICA DE JULGAMENTO ESTENDIDO – NÃO APLICAÇÃO – JULGAMENTO COLEGIADO CONCLUÍDO PELO VOTO DE TRÊS JULGADORES – FUNGIBILIDADE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO - EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRECEDENTES DO STJ - APELO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Por se tratar de recurso de agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu de apelação antes interposta, não se aplicam as disposições do artigo 942 do CPC, que prevê a técnica de julgamento estendido, devendo, pois, o presente julgamento ser concluído com o voto de três julgadores. 2. Havendo erro grosseiro – interposição de apelação contra decisão interlocutória – não há campo para a aplicação da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ. 3. Diante da ausência de cabimento⁄adequação do recurso de apelação para atacar decisão interlocutória, o mesmo padece de requisito de admissibilidade e não deve ser admitido. 4.
Não sendo admitido o recurso de apelação é impossível conhecer de nulidades, ainda que suscitadas de ofício, pois o conhecimento e julgamento destas somente poderia ter-se realizado caso o juízo de admissibilidade recursal da apelação tivesse sido positivo.
5. Agravo interno improvido (TJES, Agravo Inominado na Apelação Cível 0002091-90.2007.8.08.0011, Data da publicação: Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 02/10/2017).

Em resumo
, mesmo que a matéria aduzida no recurso seja de ordem pública, é preciso que este seja admitido para que as questões nele suscitadas sejam analisadas.

Desse modo, as razões do presente recurso não são suficientes para justificar a alteração da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que não conheceu do Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto Relator. Este é o voto.